Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-82.2017.8.11.0034
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000966-82.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYMUNDO AYRES BRAGA - CPF: 045.023.101-15 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA BRAGA NETO - CPF: 992.669.971-53 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINNE ALVES VALUZ - CPF: 081.128.476-06 (APELADO), ESPÓLIO DE RAYMUNDO AYRES BRAGA (APELANTE), RAYMUNDO AYRES BRAGA - CPF: 045.023.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DA SILVA BRAGA NETO - CPF: 992.669.971-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDEVINO LUIS DA COSTA - CPF: 352.290.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CINELUCIA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 388.100.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA ALVES DE SOUSA LOPES - CPF: 432.712.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE MIRANDA DE SOUSA - CPF: 862.458.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO O DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - PROVA DO AUTOR – ESBULHO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Raymundo Ayres Braga em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que
nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de
Carmem Cristinne Alves Valuz e outro
, diante do reconhecimento da usucapião ordinária, julgou improcedente os pedidos iniciais, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, a apelante pleiteia a reforma da sentença, aduzindo que comprovou os requisitos para reintegração da posse do bem, diante do esbulho causado pelos apelados.

Afirmaram que a ação de usucapião inicialmente foi movida em face de terceiro que jamais deteve o domínio ou a posse do imóvel, já que o recorrente sempre manteve limpo e regularizou as obrigações perante o Poder Público, salientando sobre a ausência do justo título, requisito estabelecido no art. 1.242 do C. Civil.

Sem contrarrazões
(id. 138609180).

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Raymundo Ayres Braga ingressou com ação de reintegração de posse contra Carmem Cristinne Alves Valuz e Chenenko do Nascimento Coutinho, alegando ser legítimo proprietário e possuidor de um imóvel urbano matriculado sob no. 5.576, denominado lote 27, quadra 10, no Município de Dom Aquino. Narrou que os réus invadiram o bem, molestando sua posse.

Realizada audiência de justificação, foi deferida a liminar de reintegração de posse (id. 138609169).

O réu Chenenko do Nascimento Coutinho apresentou a contestação (id. 138609169 - pág. 115), arguindo as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva e denunciação da lide. No mérito, aduz sobre a ausência dos requisitos da demanda.

O autor apresentou a impugnação à contestação (id. 138609169 – pág. 129).

No despacho saneador, as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva foram rejeitadas, tendo sido deferida a denunciação da lide de Carmem Cristinne Alves Valuz (id. 1386091169 – pág. 189).

No RAI 1003775-33.2017.8.11.000 interposto por Chernenko do Nascimento Coutinho, relatoria à época pela Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, esta Câmara manteve a decisão de deferimento da liminar de reintegração de posse (id. 138609169 – pág. 264).

Após a instrução processual, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido, e
por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogou a liminar anteriormente concedida. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 138609171 – pág. 200)
.

Contra essa decisão, o apelante apresentou recurso de apelação.

Pois bem. De proêmio,
necessário se faz dizer que o cerne da questão está em saber sobre a comprovação da posse do imóvel objeto da reintegração de posse.

Entretanto, em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557 CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557 CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(destaquei -
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212)

Destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a ação de reintegração de posse deve ser julgada procedente. Explico.

Diante das peculiaridades do caso, em que o recorrente alega ser possuidor e proprietário do bem que foi esbulhado pelos recorridos.

Extrai-se da matricula no. R1/5.576 RI da Comarca de Dom Aquino que o recorrente provou ser o legítimo proprietário do imóvel (id. 138609169). Por outro lado, houve a alegação da tese de usucapião ordinária movida pela apelada Carmem nos autos no. 0001032-04.2013.8.11.0034.

O douto magistrado julgou de forma conjunta a ação de usucapião ordinária no. 0001032-04.2013.8.11.0034, ação de reintegração de posse no. 966-82.2017.8.11.0034, e os embargos de terceiro no. 1865-80.2017.811.0034, e por entender que a apelada Carmem comprou o imóvel decorrente do contrato de compra e venda com a Sra. Odete Miranda de Sousa, reconheceu a usucapião.

Contudo, observo que o recurso de apelação interposto pelo Espólio de Raymundo Ayres Braga em face da sentença proferida na ação de usucapião ordinário no. 0001032-04.2013.8.11.0034, foi provido, vejamos:

“
USUCAPIÃO ORDINÁRIO – ART. 1.242, CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – JUSTO TÍTULO – DOCUMENTO INAPTO – VENDEDOR NÃO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A possuidora não se desincumbiu do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.242, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo, além do chamado justo título.

Justo título é o documento com aparência de legítimo e válido, mesmo que o ato seja, na verdade, translativo, inapto a transferir a propriedade.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na
venda
a
non domino,
é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito.

Sendo assim, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz
a quo
não andou bem no caso vertente, pois, é de clareza solar que reconheceu na ação de usucapião ordinária como
justo título a ocorrência da “
alienação a non domino
”, ou seja, quando quem transfere a propriedade do imóvel não é o seu proprietário.

Saliento ainda que a materialização da posse do apelante também foi confirmada pelas testemunhas presentes na audiência de justificação prévia, e durante a audiência de instrução e julgamento houve a colheita da prova oral.

Além disso, consta o registro do boletim de ocorrência no. 2017.80127, tornando evidente que a posse era de fato exercida pelo apelante, até a ocorrência do esbulho praticado pelos recorridos.

Portanto, restando comprovada a posse exercida pelo autor e o esbulho praticado pelos réus, não resta outro caminho que não seja reformar a sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse postulada, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, invertendo-se o ônus das custas e despesas processuais, bem como a sucumbencial, conforme consta na sentença, a fixação dos honorários em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022